Tribunal: STM
Processo: 7000030-25.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000030-25.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALEX ALVES ALVARENGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALEX ALVES ALVARENGA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar suscitada pela Defesa, de amplitude
do efeito devolutivo do recurso de Apelação. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Apelo da Defesa, e, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo interposto pelo Parquet
Militar, para manter inalterada a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Revisor), ODILSON SAMPAIO BENZI e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
davam provimento parcial ao Recurso de Apelação do Parquet Militar, para que
fosse aumentada a sanção penal fixada em 1ª Instância para 01 (um) ano e 08
(oito) meses de detenção, mantidos os demais termos da Sentença condenatória
exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000030-25.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALEX ALVES ALVARENGA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALEX ALVES ALVARENGA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO AO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE.
ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA
DA PENA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO TERMO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENA E APLICAÇÃO DE PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO
PARQUET CONHECINDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar de concessão de amplitude de efeito devolutivo ao recuso de Apelação. In
casu, não houve a delimitação dos temas impugnados no termo de interposição da
Apelação. Portanto, caberá o conhecimento integral, apenas, do que foi ventilado no
Decisum exarado pelo CPJ e nas matérias de ordem pública porventura suscitadas.
No tocante a semi-imputabilidade, o desequilíbrio psicológico e emocional do
recorrente, no momento dos fatos, estando, inclusive, sob tratamento psiquiátrico e
fazendo uso de medicação controlada, deve ser levado em consideração.
Comprovada a semi-imputabilidade, será ela considerada causa de diminuição de
pena, ex vi do parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar.
Concernente ao pleito do MPM pela condenação do acusado à pena fixada em
patamar decorrente da aplicação da teoria do termo médio, acertado está o
veredicto, que, para o cômputo da pena, observou o sistema trifásico consagrado na
legislação penal.
Com fulcro no princípio da especialidade da norma penal castrense, é inadmissível a
substituição das penas por sanções alternativas previstas no Código Penal comum
(penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se em
hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
De igual modo, impossível, uma vez mantida a pena imposta pelo Juízo primevo, a
incidência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, requerida pelo Parquet
das Armas, por estar contrária às normas insertas no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102,
ambos do CPM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
Apelo do MPM desprovido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em não conhecer a preliminar
suscitada pela Defesa, de amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo da Defesa, e, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, negar provimento ao Apelo interposto pelo Parquet Militar, para manter
inalterada a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 11/9/2019, que condenou,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
por unanimidade, o 2º Sgt EB ALEX ALVES ALVARENÇA, como incurso no art. 222, §1º, c/c o art. 79,
ambos do CPM, à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, fixada em regime inicialmente
aberto, concedendo-lhe a detração penal, bem como o direito de apelar em liberdade e o benefício do
sursis por 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM.
Narra a exordial acusatória (fls. 10/15 do apenso), in verbis:
"Consta dos autos do presente IPM nº 105-17.2016.7.03.0203 que, no dia 9 de maio de
2016, por volta das 7h20min, na antessala do Gabinete do Comandante do 3° Regimento
de Cavalaria Mecanizado, organização militar situada em Bagé-RS, o denunciado ALEX
ALVES ALVARENGA, 2° Sargento do Exército, constrangeu, mediante grave ameaça, com
o emprego de arma de fogo e com uma única ação, mas com desígnios autônomos, o
Cabo Alan Duarte Heineman, ordenança do Comandante, e o Tenente-Coronel Rafael
Cunha de Almeida, Comandante do 3° RCMec a fazer o que a lei não obriga.
Segundo o apurado nos autos, o denunciado estava escalado para o serviço de Sargento
de Dia, e, após chegar ao Quartel do 3° RCMec, acautelou uma pistola na reserva de
armamento do 2° Esquadrão e pegou munição com o Sargento de Dia que estava saindo
do serviço. Ato contínuo, pretendendo falar com o Comandante, o denunciado dirigiu-se
até o Posto de Comando.
Exsurge dos autos que, ao chegar no Posto de Comando, às 07h20min, com a
indumentária de serviço e armado, o denunciado indagou ao ordenança, Cabo Alan
Duarte Heineman: "Onde está o comandante?"
Ao ser informado pelo ordenança que o Comandante ainda não havia chegado, o 2º Sgt
Alvarenga sentou em um sofá na sala de espera e ficou aguardando.
Consta dos autos que, após alguns instantes, o 2° Sgt Alvarenga levantou-se do sofá,
voltou-se para o Salão Nobre, sacou sua pistola 9mm e realizou um disparo em direção ao
suporte das bandeiras, localizadas ao fundo do Salão Nobre (fotografias de fls. 73-74).
Imediatamente ao disparo, o 2° Sgt Alvarenga, aparentando estar tenso, dirigiu-se
novamente ao Cb Alan e ordenou, empunhando a pistola apontada para o chão:
"Me chama o coronel agora!"
Neste momento, estavam presentes no local, além do Cb Alan e do denunciado, o 2° Sgt
Rui Cesar Rodrigues Freitas.
Na sequência, o ordenança dirigiu-se até o Corpo da Guarda e pediu para que dois
militares fossem para o Salão, e solicitou ainda que um terceiro militar fosse chamar o
Comandante que se encontrava no cassino dos oficiais, pois um sargento havia efetuado
um disparo no Salão Nobre e exigia a sua presença, tendo o Comandante, Tenente-
Coronel Rafael, ao tomar conhecimento dos fatos, se dirigido incontinente ao Salão
Nobre.
Após o disparo, o 2° Sgt Freitas, o 2° Sgt Celso Ritta Rodrigues e o 1° Ten Rodrigo Veiga
Nunes tentaram estabelecer um diálogo com o 2° Sgt Alvarenga, o qual, num primeiro
momento depois do tiro, ainda estava com a pistola em punho, para que este entregasse
o armamento e se acalmasse. Após alguns instantes de conversa, com alguma relutância,
o denunciado cedeu aos pedidos e entregou a pistola para o 2° Sgt Freitas.
Após o denunciado ser desarmado, o Comandante da OM iniciou um diálogo com o 2° Sgt
Alvarenga, o qual passou a alegar problemas de saúde da mãe, dificuldades financeiras
em decorrência de dívidas contraídas pelo pai, a não adaptação da esposa à cidade e que
morava em uma quitinete mofada, uma vez que não haveria PNR disponível, o que seria a
causa de doenças respiratórias dos filhos. Estes motivos justificariam, na visão do
denunciado, a necessidade do mesmo ser transferido para Teresina-PI, onde residem seus

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
genitores, mas no interesse da administração, para poder receber as indenizações
devidas, o que já havia informado anteriormente ao Comandante do 3° RCMec.
Assim, conforme se extrai das provas constantes do IPM, o denunciado, mediante grave
ameaça, consistente em um disparo de arma de fogo e ainda empunhando a pistola,
constrangeu o Cabo Alan a fazer o que a lei não manda, ao ordenar-lhe: "Me chama o
Coronel agora!"
Observa-se que, no caso narrado, o Cb Alan estava exercendo a função de ordenança do
Comandante, ou seja, estava no Posto de Comando sob a autoridade do Tenente-Coronel
Rafael, de modo que deveria, em uma situação de normalidade, não abandonar o
exercício de suas funções para cumprir uma determinação do 2° Sgt Alvarenga, ainda
que este tenha hierarquia superior ao Cabo, pois o denunciado não detinha ascendência
funcional sobre o ordenança.
Porém, devido à grave ameaça, perpetrada mediante disparo de arma de fogo e também
caracterizada pelo fato do denunciado estar empunhando a pistola, o ordenança se viu
constrangido a deixar de cumprir as tarefas que regularmente estaria incumbido por
determinação do Tenente Coronel para cumprir a "ordem" do 2° Sgt Alvarenga, sendo
dessa forma obrigado a fazer algo que a lei não manda: abandonar o seu local de
trabalho para chamar o Comandante por determinação do denunciado, contrariando o
RISG:
"Art. 101. Ordenança é o soldado mantido à disposição de um oficial para auxiliá-
lo na vida da caserna e em campanha, competindo-lhe: 1 - cumprir, com a
máxima dedicação, as ordens recebidas do oficial a quem auxilia;"
Com uma única ação, mas com desígnios autônomos, o 2° Sgt Alvarenga também
constrangeu o Comandante da OM, Tenente-Coronel Rafael, a fazer o que a lei não
manda, pois, ao tomar conhecimento do disparo realizado, o Comandante foi obrigado a
parar seus afazeres normais e se dirigir até a presença do denunciado, como fora
"ordenado" pelo 2° Sgt Alvarenga, sem que houvesse qualquer determinação legal
autorizando tal comportamento. Pelo contrário, a hierarquia e disciplina determinam que
compete ao mais moderno se dirigir à presença do mais antigo.
Exsurge dos autos que os constrangimentos ilegais a que foram submetidos o Cabo Alan
e o Tenente-Coronel Rafael foram premeditados, pois o denunciado pegou a munição com
o sargento que estava saindo de serviço antes da parada diária, quando o previsto na OM
é após o seu término, a qual ainda não havia ocorrido, razão pela qual não estava o
denunciado de serviço no momento dos fatos.
Consta dos autos que o 2° Sgt Alvarenga fora transferido voluntariamente para Bagé,
tendo se apresentado na OM em 5 de fevereiro de 2015, oriundo da 17ª Brigada de
Infantaria de Selva, situada em Porto Velho-RO, quando recebeu as indenizações
pecuniárias a que teria direito.
Apurou-se, ainda, que, como Bagé é considerada localidade especial no Exército para fins
de movimentação, o militar pode solicitar nova transferência após dois anos de efetivo
serviço na localidade, sendo que, como completaria este tempo em fevereiro de 2017, o
2° Sgt Alvarenga requereu a sua inclusão no Plano de Movimentação, em março de 2016,
tendo sido transferido, após estes fatos, para a cidade de Recife-PE, uma das opções
elencadas pelo denunciado para ser movimentado (fls. 59-60).
Consta dos autos que o denunciado não deu entrada na solicitação para uso de PNR no
setor responsável, razão pela qual seu nome sequer consta na fila de espera.
No dia dos fatos, estava previsto a realização de um exercício de brigada dentro da área
do Quartel, para todo efetivo profissional da OM, com a participação do Comandante do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
Regimento, o qual não ocorreu em virtude dos fatos imputados ao denunciado.
Assim, restou comprovado nos autos que o denunciado quis resolver seus problemas de
ordem pessoal "dando tiro" na antessala do Comandante, como se estivesse no velho
oeste.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado- ALEX ALVES ALVARENGA a norma do art.
222 c/c § 1° (constrangimento ilegal com emprego de arma), por duas vezes, na forma do
art. 79, tudo do Código Penal Militar; motivo pelo qual, após R. e A., requer a instauração
da competente ação penal, citando-o para interrogatório e demais atos processuais até o
final do julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação (...)".
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Cópia de ata de inspeção de saúde (fls. 44 e 103 do apenso);
- Ofício nº 5-NApAJ/1ªSec/3ºRCMec - Situação de pessoal militar sub judice (fls. 55/58 do apenso);
- Laudos médicos/psiquiátricos do acusado (fls. 60/62 do apenso);
- Termos de responsabilidade assinado pelo genitor do acusado para retirá-lo do hospital psiquiátrico em
Porto Alegre, em 4/10/2016 (fl. 63 do apenso);
- Declaração do médico militar Hélio Iglesias Siedler de que não deu alta ao paciente, contrariamente ao
Termo de responsabilidade assinado por seu pai (fl. 64 do apenso);
- Cópia da Ata de Inspeção de Saúde: 978/2016, que atesta ser o paciente incapaz temporariamente para
o serviço do Exército, sugerindo 30 (trinta) dias de afastamento ao acusado, e prorrogações (fls. 65/74 do
apenso);
- Correição parcial oferecida pelo MPM contra decisão que indeferiu o pleito de envio de cartas
precatórias citatórias (fls. 87/95 do apenso);
- Despacho do Juiz Federal da Justiça Militar da União retratando-se da Decisão de indeferimento do
pedido de citação por precatória, bem como ordenando a expedição ao juízo de Terezina-PI para citação
do acusado (fl. 107 do apenso);
- Ofício nº 19- NApAJ do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Bagé informando o não
comparecimento do acusado em inspeção de saúde, sob a alegação, segundo ligação telefônica, de que
ele não teria condições psicológicas para viajar, devendo a inspeção ser realizada em Terezina-PI, local
em que se encontrava de licença para tratamento de saúde (fl. 129 do apenso);
- Requerimento da Defesa para que o Comandante do 3º RCM de Bagé encaminhasse os laudos médicos
do acusado (fls. 143/149 do apenso);
- Instauração do incidente de sanidade mental requerido pela Defesa (fls. 150/153 do apenso);
- Mandado de prisão (fl. 198 do apenso);
- Decisão de indeferimento do pedido de perícia para elaboração de incidente de sanidade e de não
comparecimento do réu em audiência, bem como da decretação de prisão preventiva (fls. 204/207 do
apenso);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 221 do apenso);
- Certidão de curatela provisória do acusado conferido a Corina Machado de Oliveira, em 19/6/2017 (fl.
234 do apenso);
- Manifestação do Hospital Arcolino de Abreu, Secretaria de Estado de Saúde do Piauí, afirmando que o
paciente, embora ainda doente, teria condições de comparecer à Vara Federal para ser ouvido em
audiência de custódia, por meio de videoconferência, uma vez que não detinha aparelhos audiovisuais
para tal (fl. 276 do apenso);
- Termo de renúncia do mandato do advogado (fls. 326/329 do apenso);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
- Pedido da DPU de revogação da prisão preventiva (fls. 352/357 do apenso);
- Inspeção de saúde - incapacidade temporária (30 dias) e possibilidade de viajar, de 21/7/2017 (fl. 363
do apenso);
- Alvará de soltura (fl. 383 do apenso);
- Inspeção de saúde - incapacidade temporária (60 dias), de 22/8/2017 (fl. 429 do apenso);
- Inspeção de saúde - incapacidade temporária (30 dias), de 15/11/2017 (fl. 480 do apenso);
- Prontuários médicos do acusado (fls. 626/632 do apenso);
- Cópia integral do processo de interdição do acusado perante a 3ª Vara da Comarca de Campo Maior - PI
(fls. 634/635 do apenso);
- Termo de compromisso de curatela definitiva do acusado (fl. 682 do apenso);
- Laudos psiquiátricos (fls. 781/788 do apenso); e
- Relatório e conclusão do IPM (fls. 1.015/1.023 do apenso).
A Denúncia foi recebida em 16/11/2016 (fls. 20/22 do apenso).
Conforme a Ata da 34ª Sessão do CPJ/EB (fls. 192/194 do apenso), foi indeferido requerimento da Defesa
de novo exame de sanidade mental por se tratar de matéria preclusa, bem como foi negado o pedido de
dispensa do agente aos atos processuais. Ainda, foi decretada a prisão preventiva, com fulcro nos arts.
254 e 255, alínea "b", ambos do CPPM, e a realização, antes do recolhimento, de nova inspeção de saúde.
O mandado de prisão foi cumprido em 17/7/2017, em Teresina-PI, tendo o agente sido encaminhado ao
hospital psiquiátrico Arcolino de Abreu (fls. 217/220 do apenso).
O causídico protocolou requerimento para designação de audiência de custódia (fl. 233 do apenso).
Na tutela provisória, em pedido de interdição elaborado por sua esposa Corina Machado de Oliveira, o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Maior-PI concedeu-lhe a curatela provisória do acusado (fls.
235/239 do apenso).
Conforme Ata da 50ª Sessão do CPJ/EX, de 15/8/2017, foi deferida liberdade provisória (fls. 377/379 do
apenso).
Devidamente citado, por meio de carta precatória, o réu foi qualificado e interrogado ao final da instrução
nos termos do art. 400 do CPP (fls. 707/708 e 776/778do apenso), no dia 17/12/2018, e declarou, in
verbis:
"(...) que domingo dia 8 de maio ligou para a sua mãe por ser dia das Mães, e notou que
ela que estava deprimida como sempre, que isso mexeu com ele por não poder estar
acompanhando ela em situação desfavorável. Que já estava há várias noites sem dormir
e que não foi diferente nesta noite. No dia 9 de maio de 2016, veio ao quartel, pegou a
pistola e a munição, porém, sob forte estado emocional não se preocupou com o serviço
devido aos problemas que possuía e decidiu falar com o comandante da OM. Deslocou-se
até o Posto de Comando do Comandante e lá chegando perguntou para o cabo Alan
"onde está o comandante?". Que foi informado pelo cabo Alan que o comandante estava
no café da manhã. Neste momento, sentou no sofá e começou a aguardar. Após certo
tempo entrou na sala de espera do cmt o 2° Sgt Ritta e também perguntou o que ele
desejava e, novamente, sua resposta foi que queria falar com o comandante. Após isso se
retirou do local o 2° Sgt Ritta e entrou o 2° Sgt Freitas que ficou aguardando juntamente
com ele. Após certo tempo pegou sua pistola, apontou para a direção das bandeiras, ao
fundo do Salão Nobre e realizou um disparo. Neste momento todos passaram a se
preocupar em ouvi-lo. Após isso o comandante chegou ao local, a pistola foi entregue ao
Sgt Freitas e iniciou-se a conversa com o comandante, o Cap Renan, o 2º Sgt Freitas, o 2°
Sgt Ritta e o Médico. PERGUNTADO QUAIS OS MOTIVOS O LEVARAM CONVERSAR COM O

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
COMANDANTE disse que já havia levado seus problemas ao Ten Saenger e ao Cap Renan
que disseram que já haviam passado a situação ao comandante. Que decidiu procurar o
comandante, pois seu pai estava sendo caçado por ter feito empréstimos com agiotas e
sua mãe estava doente e essas situações vinham se agravando a cada dia que passava e
que ele precisava voltar para a sua cidade, Teresina-PI. Além disso, sua esposa estava
querendo ir embora. Que sabia que o comandante poderia ajudá-lo, pois como havia sido
dito em uma palestra, ele conseguiu trazer o subcomandante para o Regimento, tendo
este menos de um ano de guarnição no Rio de Janeiro, pois o comandante teria
influências. PERGUNTADO QUEM SE ENCONTRAVA NO LOCAL DURANTE O DISPARO: DISSE
QUE o Cb Alan e o 2° Sgt Freitas. PERGUNTADO SE POSSUI ALGUMA DESAVENÇA COM O
CB ALAN E O SGT FREITAS respondeu que não. PERGUNTADO SE TEM ALGUMA
DESAVENÇA COM O COMANDANTE respondeu que não. PERGUNTADO SE ESTAVA
ESCALADO DE SERVIÇO NO DIA DO FATO respondeu que sim, na função de Sgt de Dia.
PERGUNTADO EM QUAL RESERVA DE ARMAMENTO CAUTELOU A PISTOLA respondeu que
na reserva de armamento do 2° Esquadrão. PERGUNTADO COM QUEM PEGOU A MUNIÇÃO
respondeu que com o sargento de dia que estava saindo de serviço e que iria realizar a
assinatura no livro de cautelas de munição do comandante da guarda logo em seguida.
PERGUNTADO SE ESTAVA HABILITADO A UTILIZAR O ARMAMAMENTO respondeu que sim.
PERGUNTADO EM QUE MOMENTO CARREGOU O ARMAMENTO respondeu que
imediatamente antes do disparo. PERGUNTADO SE REALIZOU O DISPARO
INTENCIONALMENTE respondeu que sim pelos motivos já citados anteriormente.
PERGUNTADO SE PROCUROU O APOIO MÉDICO ANTES DO FATO respondeu que sim,
inclusive apoio psicológico, mas não havia disponível pelo FUSEX. PERGUNTADO QUAL O
MÉDICO O ATENDEU respondeu que o Asp Of Siedler. PERGUNTADAS QUAIS FORAM AS
RECOMENDAÇÕES APÓS A CONSULTA respondeu que foi dispensado por 8 dias, receitou
antidepressivo e Diasepan. PERGUNTADO SE ESTAVA REALIZANDO SUA MEDICAÇÃO DE
ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES MÉDICAS respondeu que não, inclusive no dia do fato
não havia tomado remédio. PERGUNTADO QUANDO TERMINOU SUA DISPENSA
DOMICILIAR respondeu que na sexta feira, 5 de maio e por isso estava escalado de
serviço na segunda feira dia 9 de maio. PERGUNTADO SE FOI NOVAMENTE AO MÉDICO
APÓS O TÉRMINO DA DISPENSA respondeu que sim, no dia 6 de maio e que as
recomendações foram para que continuasse fazendo o uso dos medicamentos citados
anteriormente. Disse também que o médico perguntou se ele desejaria permanecer mais
algum tempo em dispensa domiciliar, porém respondeu que não, pois nos dias em que
passava em casa ficava discutindo com sua esposa, que era melhor ficar menos tempo
em casa. PERGUNTADO SE APONTOU A ARMA PARA ALGUÉM respondeu que não.
PERGUNTADO SE ENTREGOU A PISTOLA PARA ALGUEM APÓS O DISPARO respondeu que
entregou ao 2° Sgt Freitas todo o seu equipamento (cinto, suspensório, pistola e faca).
PERGUNTADO POR QUE DECIDIU ENTREGAR A PISTOLA respondeu que decidiu entregar
porque foi informado por algum dos militares presentes que o comandante só iria falar
com ele após a entrega do armamento. PERGUNTADO SE LEMBRA DE QUEM PASSOU
ESTA INFORMAÇÃO respondeu que não. PERGUNTADO QUAL ASSUNTO ABORDOU COM O
COMANDANTE AQUELE DIA respondeu que os mesmos citados na presente inquirição.
PERGUNTADO QUAIS OS ASSUNTOS ABORDOU COM o MÉDICO respondeu que os mesmos
citados na presente inquirição. PERGUNTADO QUAL FUNÇÃO DESEMPENHA O 2°
ESQUADRÃO respondeu que a função de Furriel desde que se apresentou no Regimento.
PERGUNTADO SE JÁ FOI PUNIDO DISCIPLINARMENTE ALGUMA VEZ respondeu que já havia
sido punido em outras 3 ocasiões em outros quartéis. PERGUNTADO O QUE OCORREU
APÓS A CONVERSA COM O COMANDANTE respondeu que foi encaminhado ao HGuBa e lá
recebeu mais medicações, ficando internado naquele dia e no dia seguinte seguiu para
consulta com especialista (psiquiatra) na Guarnição de Santa Maria. PERGUNTADO QUEM
O ACOMPANHOU NAS CONSULTAS respondeu que durante sua permanência no HGuBa foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
acompanhado pelo Sgt Peske e Sgt Augusto e na consulta em Santa Maria pelo Asp Of
Kaé. PERGUNTADO QUAL A SUA SITUAÇÃO MÉDICA ATUAL respondeu que depressão
profunda. PERGUNTADO SE ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM MEDICAMENTO ATUALMENTE
respondeu que sim, do remédio cetalopran e o outro que não se recorda neste momento.
PERGUNTADO SE DESEJA ACRESCENTAR ALGO À PRESENTE INQUIRIÇÃO respondeu que
não, apenas podendo pedir ajuda, de forma que possa ficar perto de sua família
novamente. (...)".
No dia 14/9/2017, foi colhido o depoimento, gravado em sistema audiovisual, do ofendido Ten Cel Rafael
Cunha de Almeida, Comandante do 3° RCMec (fls. 417 e 913/918 do apenso). O segundo ofendido Cb Alan
Duarte Heineman (fl. 453 do apenso) foi ouvido por carta precatória e afirmou, in verbis:
"(...) QUE é o ordenança do Comandante e, no dia 9 de maio de 2016, por volta das 07:20
horas, estava juntamente com o 2° Sgt Ritta, nos fundos do Salão Nobre quando entrou o
2° Sgt Alvarenga perguntando onde se encontrada o comandante. Que respondeu que o
comandante ainda não havia chegado. Nisso o 2° Sgt Alvarenga começou a aguardar.
Que viu que o 2° Sgt Alvarenga havia mexido no armamento antes de entrar na sala,
porém não pode afirmar que um gesto não configura um engatilhamento da arma. Que o
2° Sgt Alvarenga continuou aguardando e que o 2° Sgt Ritta saiu do local e momentos
depois chegou ao local o 2° Sgt Freitas. Que os três militares estavam no local
aguardando o Comandante, em silêncio, quando ouviu um disparo. Neste momento o 2°
Sgt Alvarenga, com aspecto tenso disse "me chame o coronel agora". Que após isso saiu
do Salão Nobre, se dirigiu ao corpo da guarda e pediu para que dois militares subissem,
pois um sargento havia realizado um disparo no Salão Nobre, solicitou ainda que outro
militar fosse chamar o comandante que se encontrava no cassino dos oficiais.
PERGUNTADO COMO O SARGENTO ESTAVA SE COMPORTANDO respondeu que o sargento
parecia angustiado, pois perguntava onde estava o comandante, não sentava e
permanecia andando no Salão Nobre. PERGUNTADO SE CHEGOU A CONVERSAR SOBRE
ALGUM OUTRO ASSUNTO COM O 2° Sgt ALVARENGA respondeu que não. PERGUNTADO
SE RECORDA DO SARGENTO ALVARENGA TER VINDO FALAR COM O COMANDATE
ISOLADAMENTE EM ALGUMA OUTRA OPORTUNIDADE respondeu que não. PERGUNTADO
SE LEMBRA O MOMENTO EM QUE O SARGENTO ALVARENGA ENGATILHOU O ARMAMENTO
respondeu que antes de entrar na sala de espera o 2° Sgt Alvarenga executou um
procedimento em sua pistola que poderia ser um golpe de segurança ou um
engatilhamento. PERGUNTADO SE VIU O MOMENTO EM QUE O SARGENTO REALIZOU O
DISPARO respondeu que não, pois estava de costas. Porém ouviu apenas o barulho do
disparo, o que o leva a crer que a pistola já estava carregada e engatilhada.
PERGUNTADO SE O 2° Sgt ALVARENGA FALOU ALGUMA COISA IMEDIATAMENTE ANTES DO
DISPARO respondeu que não. PERGUNTADO SE POSSUI ALGUMA DESAVENÇA COM O
SARGENTO ALVARENGA respondeu que não. PERGUNTADO SE SABE SE O SARGENTO
ALVARENGA POSSUI ALGUMA DESAVENÇA COM O COMANDANTE respondeu que não."
Foram arrolados como testemunhas de acusação o 2º Sgt Celso Ritta Rodrigues (fl. 310 do apenso); o 2º
Sgt Rui Cesar Rodrigues (fl. 312 do apenso); o Cap Renan Oliveira de Oliveira (fl. 311 do apenso), também
intimado pela Defesa, e o perito 1º Ten Guilherme Gaspar Seganfredo (fl. 309 do apenso). Todos os
depoimentos foram colhidos em juízo, por meio de gravação em sistema audiovisual.
A Defesa, no prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, requereu os depoimentos do 2º Sgt José Alexandre Silveira
da Silveira (fl. 314 do apenso); de Corina Machado de Oliveira Neta (fl. 315 do apenso), ouvida na
condição de informante, por ser esposa do acusado, e do Dr. Hélio Iglesias Siedler (fl. 313 do apenso),
que asseverou, in verbis:
"(...) que é o Médico do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Unidade a que pertence o
2° Sgt Alvarenga. Que no dia 9 de maio de 2016, foi chamado por um militar, dizendo que
o 2° Sgt Alvarenga teria realizado um tiro no PC do Comandante, porém, quem o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
informou não soube explicar exatamente o que havia ocorrido. Que correu para o
Pavilhão de Comando para saber o que estava acontecendo. Que quando chegou o 2° Sgt
Alvarenga já estava desarmado. Que o 2° Sgt Alvarenga estava com uma expressão de
descontrole emocional e parecia psicótico. Que no local estavam o Comandante, o Cap
Renan e mais dois sargentos que não se recorda no momento. Que a partir dai se sentou
de frente do 2°Sgt Alvarenga e começou a conversar. Que no início o 2° Sgt Alvarenga
não estava comunicativo e estava muito perturbado. Que então ligou para uma sargento
de saúde e solicitou que fosse levado para o 2° Sgt Alvarenga um medicamento
calmante. Que enquanto aguardava que trouxessem o remédio, iniciou um diálogo com o
2° Sgt Alvarenga. Que basicamente quem conversou com o 2° Sgt Alvarenga foi ele e o
comandante do regimento. Que com alguma relutância o 2° Sgt Alvarenga começou a
contar sobre os problemas que tinha, familiares e financeiros. Que o 2° Sgt Alvarenga
disse que já havia pedido transferência para o Piauí para ficar perto dos pais que estavam
com problemas. Que 2° Sgt Alvarenga falou que também estava tendo com a família dele
na cidade de Bagé. Que logo em seguida o 2°Sgt Alvarenga fez uso da medicação e foi se
acalmando aos poucos. Que o 2º Sgt Alvarenga começou voluntariamente a desamarrar o
coturno, achando que seria preso. Que ficou por mais de uma hora conversando com o 2°
Sgt Alvarenga. Que o Comandante informou que ele não seria preso naquele momento.
Que o comandante lhe perguntou o que ele faria. Que informou o Comandante que
levaria o 2° Sgt Alvarenga na FSR e o conduziria até o Hospital de Guarnição de Bagé
onde iria discutir o caso com outros médicos. Que o 2° Sgt ficou internado. Que
conversou com dois amigos médicos amigos e com o Diretor do Hospital. Que o Diretor do
Hospital telefonou para o Hospital de Guarnição de Santa Maria e marcou uma consulta
com o psiquiatra para o dia seguinte. Que o 2°Sgt Alvarenga ficou internado até o dia da
consulta, sendo medicado e acompanhado por um militar, sem intercorrências no
período. PERGUNTADO SE FOI PROCURADO PELO SARGENTO ALVARENGA ANTES DO
FATO respondeu que foi procurado pelo sargento algumas semanas antes. PERGUNTADO
POR QUE O SARGENTO ALVARENGA O PROCUROU respondeu que foi procurado pelo 2°
Sgt Alvarenga que estava com um quadro de cefaleia e dores musculares. Que o
tratamento instituído não resultava. Que procurou fazer uma abordagem mais para o lado
psíquico e descobriu estressores que poderiam ser os verdadeiros causadores dos
sistemas físicos, caracterizando uma síndrome psicossomática. Que então foi iniciado um
tratamento com antidepressivo. Que o paciente já havia sido afastado por oito dias numa
primeira consulta. Que após os oito dias o paciente recusou o afastamento por mais
tempo. Que o paciente não oferecia nenhum indício de que iria praticar algum ato
agressivo contra si ou contra qualquer outra pessoa. Que o fato ocorreu na segunda-feira
(9 de maio) e que a última consulta havia sido na sexta-feira (6 de maio). PERGUNTADO
SE EM ALGUM MOMENTO O SARGENTO ALVARENGA SE QUEIXOU DE ALGUM MILITAR
respondeu que não. PERGUNTADO SE EM ALGUM MOMENTO O SARGENTO ALVARENGA SE
QUEIXOU DO COMANDANTE respondeu que não. (...)".
No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (fl. 531 do apenso). A DPU, por sua vez, pleiteou:
a) a intimação dos hospitais psiquiátricos pelos quais o assistido foi internado para demonstração dos
prontuários médicos; b) a cópia integral do processo de interdição do acusado que tramitou na 3ª Vara da
Comarca de Campo Maior - PI; c) a intimação do 3º RCMec para fornecimento de cópia dos assentos
funcionais do acusado; d) o desentranhamento das manifestações do ofendido Ten Cel Rafael Cunha de
Almeida, por desrespeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas, e; e) a
realização de novo incidente de sanidade mental (fls. 540/541 do apenso).
O CPJ/EX, em 21/2/2018, após a manifestação da DPU e do órgão acusatório, em audiência (fl. 611/613 do
apenso), deferiu parcialmente os pedidos formulados pela DPU (a, b, c e d).
No dia 12/11/2018, o CPJ/EX indeferiu o pedido da Defesa de complementação do laudo pericial,
designando novo interrogatório do réu (fls. 643/644 do apenso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
Após audiência de 17/12/2018 foi reaberta a fase do art. 427 do CPPM. O MPM nada requereu (fl. 712 do
apenso) e a DPU pugnou pela juntada da folha de alterações completa do acusado (fl. 714 do apenso).
Em Alegações Escritas (fls. 1.133/1.163 do apenso), o Órgão Acusatório pugnou pela condenação do 2º
Sgt ALVARENGA, na sanção prevista no art. 222, §1º (constrangimento ilegal com emprego de arma), por
duas vezes, na forma do art. 79, c/c § 1º do art. 81, todos os dispositivos do Código Penal Militar, à pena
de 2 (dois) anos, 4 (meses) e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, com direito de recorrer em
liberdade, devendo ser aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
A Defesa, em Alegações Escritas (fls. 1.165/1.185 do apenso), pleiteou a absolvição do réu, com fulcro no
art. 439, alíneas "b", "d" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena mínima,
considerando os bons antecedentes e a primariedade do apelante; a aplicação das circunstâncias
atenuantes do art. 72, incisos II e III, alínea "e", em função do comportamento meritório anterior, e por ter
sofrido tratamento com rigor não permitido em lei (internação compulsória, em violação à Lei nº
10.216/01 - Lei Antimanicomial). Ainda, a redução da pena prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM,
em grau máximo (1/3), de acordo com o art. 73 do CPM, em função da diminuição considerável da
capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação, por ser o agente semi-
imputável. Na mesma esteira, em eventual condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito. Ademais, caso fosse mantida a condenação em concurso formal, a aplicação
do art. 70 do CP, com aumento em grau mínimo. Alfim, requereu a detração do período que esteve preso
preventivamente e internado de maneira compulsória em hospital militar, conforme preceitua o art. 67 do
CPM.
Estando o feito em ordem foi levado a julgamento.
Em 4/9/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado como incurso no art. 222, § 1°, do
CPM, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, tendo em vista a
ausência de atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, sendo concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, aplicando o regime inicial aberto e assegurando o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi lida e publicada em 11/9/2019, dispensada a presença do réu em audiência (fls.
1.282/1.283 do apenso).
Inconformados, o Órgão Acusatório (evento 156 do apenso) e a DPU (evento 157 do apenso) interpuseram
tempestivas Apelações, respectivamente, em 27/9/2019 e 9/10/2019.
Em suas Razões (evento 162 do apenso), o MPM ratificou os termos das Alegações Escritas. Postulou a
reforma do Decisum para majorar o montante da pena aplicada ao apelado pelos dois delitos de
constrangimento ilegal que foram imputados ao agente, excluindo-o das Forças Armadas.
A Defensoria Pública Federal em 17/1/2020 (evento 1), preliminarmente, requereu a amplitude do efeito
devolutivo ao recurso. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, em relação aos dois fatos, com fulcro no
art. 439, alíneas "b", "d" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que
fosse considerado para fins de detração o período de 3 (três) meses e 10 (dez) dias em que restou
internado compulsoriamente. Ainda, apresentou Contrarrazões (evento 1) ao recurso ministerial,
requerendo que fosse negado provimento, mantendo-se a decisão no que tange aos critérios adotados
para calcular a pena, bem como afastando o reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
O MPM, em suas Contrarrazões (evento 1), pleiteou pela manutenção da Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, com
improvimento do da DPU e parcial provimento do recurso do Parquet castrense, para que fosse aumentado
o apenamento fixado em 1ª Instância, mantendo os demais termos da Sentença condenatória exarada pelo
CPJ/EB.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
É o Relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 11/9/2019, que condenou, por unanimidade, o 2º Sgt
EB ALEX ALVES ALVARENÇA, como incurso no art. 222, §1º, c/c o art. 79, ambos do CPM, à pena de 1 (um)
mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, fixada em regime inicialmente aberto, concedendo-lhe a detração
penal, bem como o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis por 2 (dois) anos, ex vi do art.
84 do CPM.

Preliminar da amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação
(Suscitada pela DPU)
Preliminarmente, a DPU pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo,
requerendo a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas que venham
a lume perante este STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica tal efeito, que consiste na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto
pela Acusação quanto pela Defesa, pela instância superior visando o seu reexame.
Daí, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado,
que condiz com o mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima, in verbis:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão
jurisdicional de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão impugnada.
(...) Por isso, aliás, é que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de efeito
devolutivo, que vara apenas em sua extensão e profundidade.
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do
Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o
recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o
recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada pelo
recorrente.
(...)
Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez
delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao Tribunal,
dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões
referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a profundidade do
conhecimento do Tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for
relevante para a nova decisão. (...)".
[1]
A propósito, cito precedentes desta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PEDIDO DEFENSIVO DE PRELIMINAR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
PARA AMPLA DEVOLUÇÃO DO RECURSO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. CONDUTA
DELITUOSA PROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. 1. Não se analisa em preliminar o efeito devolutivo do recurso,
pois este é apreciado no mérito em extensão e profundidade. (...) 5. Apelo
desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 107-50.2014.7.07.0007/PE, Min. Rel. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe 22/6/2017) (Negritei).
Dito isso, cumpre destacar que, conquanto a Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral do
debatido na demanda intitulado "efeito devolutivo amplo", este sofre limitações, desde que não haja
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, questões de ordem
pública, o que inexiste in casu.
Por oportuno, cito a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance
Fernandes, in verbis:
"Para que seja fixado o limite da devolução, deve o apelante, na petição ou termo, indicar
a extensão de sua irresignação, sendo que, nada existindo, será considerada ampla a
apelação interposta, transferindo-se ao tribunal o conhecimento de toda a matéria
decidida."

[2]
Dessa forma, após análise pormenorizada do caderno processual, vislumbro que a Defesa não delimitou
os temas impugnados no Termo de interposição da Apelação. Portanto, na espécie, caberá o
conhecimento integral, apenas, do que foi ventilado no Decisum exarado pelo CPJ e nas matérias de
ordem pública porventura suscitadas.
Ante o exposto, não conheço a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, os Apelos não merecem provimento.
O tipo insculpido no art. 222 do CPM tutela a liberdade física e psíquica de autodeterminação, observados
os limites legais, sendo um instrumento de defesa da garantia constitucional de que "ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", ex vi do art. 5º, inciso II, da
CF/88.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de constranger a
vítima a não fazer o que a legislação permite ou a realizar o que ela não determina.
Trata-se de crime material, no qual a consumação se efetiva com a produção do resultado visado pelo
agente, mas, sendo crime plurissubsistente, que se perfaz com diversos atos, admite-se a forma tentada.
O standard para a verificação da plausibilidade da ameaça - veículo escolhido pelo agente para
constranger as vítimas - é o homem médio. Imprescindível à projeção hipotética do agir adotado pelas
pessoas comuns da sociedade diante daquela situação, além da análise das circunstâncias reais em que
se deram os fatos.
Certo é que a violência física ou psíquica jamais pode servir para subjugar quem quer que seja a proceder
de determinada maneira ou abster-se de agir, mormente tratando-se de militares, os quais devem primar
pelo respeito mútuo e urbanidade de tratamento.
Para além, houve repercussão negativa no âmbito do aquartelamento relativamente ao entrevero
ocorrido, porquanto ocasionada por motivos pessoais, estranhos às atividades castrenses.
Ademais, segundo o princípio da mínima intervenção estatal, o Direito Penal só há de interferir quando os
demais ramos do ordenamento forem insuficientes para solucionar o conflito. Última ratio, o jus puniendi
só é aceitável em casos de ataques relevantes a bens jurídicos tutelados pelo Estado.
Destaco que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem consolidando o entendimento de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
deverem ser considerados os diversos aspectos referentes à infração praticada, tais como, a ofensividade
mínima da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Aqui, o constrangimento empreendido teve o condão de colocar em temor e em risco os ofendidos, o Ten
Cel Rafael Cunha de Almeida, Comandante do 3° RCMec, e o Cb Alan Duarte Heineman, a denotar
causarem as ameaças proferidas, mediante arma de fogo, alteração de ânimo nas vítimas com a
intensidade determinada pela lei.
No atual estágio do Estado Democrático, a lesividade ou ofensividade ganham prevalência, porquanto a
punição somente efetivar-se-á se o agente lesionar ou expuser a lesão bens jurídicos penalmente
tutelados, hipótese ocorrida na espécie, sabido que a ameaça teve a aptidão de infundir fundado receio
de mal futuro.
De outro lado, assente-se que não existem maiores controvérsias sobre a autoria e a materialidade
delitivas, uma vez que as vítimas e as testemunhas são uníssonas em afirmar que os eventos delituosos
imputados na Denúncia são verdadeiros, fatos inclusive confessados pelo acusado.
In specie, muito embora o réu tenha demonstrado desequilíbrio emocional, posteriormente atestado por
perícias médicas, sua capacidade de entendimento do ilícito provocado foi apenas reduzida, não
consubstanciando excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE
Concernente à semi-imputabilidade estabelecida pela Sentença condenatória como causa de diminuição
da pena do agente, diferente do que alegam as partes em recursos, a interpretação a quo, ao meu ver,
não merece reparo.
O desequilíbrio psicológico e emocional do recorrente no momento dos fatos, estando, inclusive, sob
tratamento psiquiátrico e fazendo uso de medicação controlada, deve ser levado em consideração.
Contudo, por mais que a Defesa tenha demonstrado a declaração da incapacidade do agente (processo n.
0800224- 53.2017.8.18.0026 da 3ª Vara da Comarca de Campo Maior - PI), bem como a concessão da
curatela definitiva à sua esposa anos após o crime, impossível descredibilizar a perícia técnica que
atestou a capacidade de autodeterminação do agente à época dos crimes.
A celeuma cinge-se, portanto, se o fato é típico e ilícito, e, se, após análise das provas, há incidência ou
não dos ditames do art. 48 do CPM, definindo se o agente, ao tempo da ação, era semi-imputável ou
inimputável.
Depreende-se que as provas periciais, bem como as diversas inspeções de saúde elaboradas pelo EB, são
categóricas na configuração da semi-imputabilidade do agente, tendo acertadamente sido considerada
causa de diminuição de pena pela instância inicial.
Diante deste quadro, embora queira a Defesa demonstrar que esta teria sido a razão que o levou a reagir
de forma descontrolada, pois se estivesse em plena higidez mental, discerniria e atuaria em sentido
diverso, não foi o que se atestou (fls. 780/788 do apenso).
Destaca-se que uma vez comprovada a semi-imputabilidade, ela será considerada causa de diminuição
de pena, ex vi do parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar, que assim dispõe, in verbis:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
retardado.
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113. (Grifo nosso).
Ao semi-imputável há que se considerar apenas uma atenuação da pena, significando dever situar-se nos
limites cominados pelo legislador, sendo figurada como mera atenuante e medida facultativa.
In casu, os laudos periciais são contundentes ao identificar deficiência mental que diminuiu a capacidade
de entendimento do réu, tornando incipiente a alegação acusatória dando conta de que o réu não seria
semi-imputável.
Esta Corte castrense destaca entendimento de que a demonstração pericial da incapacidade do agente é
fundamental para atestar sua aptidão de autodeterminação e compreensão dos exatos termos de seu
agir. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS. LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA E
IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL
ASSINADO POR SOMENTE UM PERITO OFICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO
DA PENA. SEMIIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO.
CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Não caracteriza nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
provas quando, além de a Decisão ter sido satisfatoriamente fundamentada, for
identificado que o pedido era meramente irrelevante, impertinente ou protelatório,
mormente quando a prova material já foi produzida na instrução processual. Preliminar
de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. A jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o Laudo subscrito
por um único perito oficial oriundo de órgão público não dá causa a nulidade, não
comprometendo, por via de consequência, a comprovação da materialidade delitiva.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. O Princípio da Insignificância
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A posse de
substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui
elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. Embora se reconheça o
caráter subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância não é aplicável aos
crimes que envolvem a posse de entorpecente em ambiente militar, tendo em vista a
relevância penal do delito em comento no âmbito desta Justiça Especializada. A
incidência da semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do artigo 48 do
Código Penal Militar somente será possível mediante a comprovação por Laudo
Pericial que demonstre a redução da capacidade de entendimento da ilicitude
do fato ou a de autodeterminação, caso em que a pena será atenuada. Embora o
art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio
empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,
determinando a não aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o delito encartado no citado
preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer
consigo". Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
manutenção da condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Unanimidade. (Apelação n. 7000930-42.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Publicação: 22/10/2019). (Grifo nosso).
Ainda, como cediço, a comprovação da semi-imputabilidade exige o competente Laudo Pericial, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual, in verbis:
"(...) O comprometimento da autodeterminação do acusado, à vista da sensível
diminuição de sua percepção acerca da prática delitiva, motivada por eventual
transtorno psíquico e aferida em sede de Incidente de Insanidade Mental, não
repercute na inimputabilidade do agente, porquanto preservada a sua
capacidade de entender o caráter ilícito da conduta. Entretanto, nessa
perspectiva, permite-se o reconhecimento da semi-imputabilidade, cujo
consectário, além de influenciar no "quantum" da sanção, possibilita a sua
substituição por medida de segurança, na forma do art. 113 do CPM." (Apelação
nº 7000417- 11.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
13/5/2019) (Grifo nosso).
Nesse conspecto, inquestionável o resultado do Incidente de Insanidade Mental elaborado por expertos
no âmbito inquisitorial, a requerimento do órgão acusatório, em relação ao entendimento reduzido que o
acusado possuía, quando da data dos fatos, acerca do caráter ilícito de sua conduta.
Os peritos médicos psiquiatras, Dr. Guilherme Gaspar Seganfredo e Dr. Mateus Reche, responsáveis pela
elaboração do primeiro Incidente de Sanidade Mental, em 15/9/2016, em respostas aos quesitos das
partes e do juízo, assim diagnosticaram a situação do réu quando da conduta descrita na Exordial, in
verbis:
"Quesitos:
Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado;
- Sim.
Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em
algum dos estados referidos na alínea anterior;
- Sim.
Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía
o indiciado ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
se determinar de acordo com esse entendimento;
-Sim.
Se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe
suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de
entendimento da ilicitude ou a de autodeterminação, quando o praticou:
- Sim, reduzido parcialmente." (Grifo nosso.).
Imperioso, após detida análise dos laudos apresentados nos autos, que o acusado, no momento da
prática delitiva, possuía reduzida capacidade de entendimento acerca da ilicitude do fato ou de
autodeterminar-se de acordo com este entendimento.
O 1º Ten Guilherme Gaspar Seganfredo, ouvido como testemunha na instrução criminal, arrematou sua
exegese afirmando que no momento dos crimes o acusado possuía pleno discernimento do que era ou
não lícito, muito embora fosse acometido de adversidade psíquica que atenuava seu entendimento, não
sem antes corroborar o laudo que subscreveu.
De igual modo, atestou os problemas psíquicos que acometiam o acusado na época dos fatos o Dr. Hélio

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
Iglesias Siedler (Evento 74), médico do Regimento e Comandante do Pelotão de Saúde do 3º RCMec, que
manteve contato com o agente logo após o cometimento dos delitos, citando que percebeu sua condição
emocional bastante transtornada e desequilibrada.
Registre-se, por oportuno, que o segundo Incidente de Insanidade Mental realizado no decorrer da ação
penal militar, em agosto de 2018, consubstanciou a imputabilidade do acusado no momento do
exame. Entretanto, concluiu-se que ele possuía condição de entendimento do caráter ilícito do ato, bem
como capacidade de se determinar conforme este entendimento, porém, não afastou a existência de
patologia mental.
Alfim, corroboro integralmente com a Decisão a quo no tocante à diminuição da pena do acusado, por
expressa demonstração de sua semi-imputabilidade, atestada pericialmente. In verbis:
"(...) Assim, há de se questionar o valor probante das perícias realizadas no acusado sob a
ótica do tempo em que foram efetuadas: uma no momento dos fatos, outra dois anos
após, questionando-se acerca da possível modificação psíquica (para mais ou para
menos) nas pessoas portadoras de distúrbios mentais.
Ademais, embora o Laudo Pericial constitua importante ferramenta para a formação da
sua convicção, o juiz poderá rejeitá-lo, no todo ou em parte, quando as demais provas dos
autos apontem para caminho diverso, sem, entretanto, ingressar no mérito da existência
da doença.
No caso em tela, há dois laudos periciais acerca da imputabilidade do acusado, tendo-se
optado por valorar aquele que, em conjugação com as demais informações médicas
constantes do autos - como por exemplo o histórico de saúde do acusado -, foi
confeccionado à época dos fatos, por se entender que traduz de forma mais fiel a
situação psíquica do réu na data mais próxima possível ao cometimento do delito que lhe
foi imputado.
Em situação análoga à dos autos, o Superior Tribunal Militar, julgando a
Apelação nº 7000063-20.2017.7.00.0000 (Relatoria do Min Marco Antônio de Farias,
publicada em 4/9/2018), entendeu que as circunstâncias fáticas daquele feito
autorizavam a aplicação do que estabelece o art. 48, parágrafo único, do CPM,
mesmo não reconhecendo a diminuição da capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou de autodeterminação, mas com suporte no que denominou
"deterioração do estado de saúde".
Ora, se mesmo sem a incidência do parágrafo único do art. 48 do CPM o STM
aplicou a redução facultativa da pena, com muito mais propriedade se deve
aplicá-la, também, no caso sob julgamento, onde o primeiro laudo pericial
confeccionado foi taxativo acerca da redução parcial da capacidade de
entendimento da ilicitude ou da autodeterminação, por parte do acusado, no
momento dos fatos.". (Grifos novos.).
Ante o exposto, em atendimento ao que preceitua a doutrina e a jurisprudência, assim também a norma
penal castra, fundamental é a demonstração do acerto do Decisum quanto à aplicação da causa de
diminuição de pena ao apelante, frente à demonstração cabal de sua semi-imputabilidade.

DOSIMETRIA DA PENA
No que diz respeito ao entendimento do Parquet Milicien no tocante à dosimetria elaborada pela
Sentença condenatória, não lhe assiste razão.
Quando houver atentado ao bem jurídico, o conteúdo do injusto é relevante. Trata-se, pois, do instituto da
semi-imputabilidade que, segundo Guilherme de Souza Nucci "(...) prevê-se ao semi-imputável apenas
uma atenuação da pena, significando deva situar-se nos limites cominados pelo legislador. Além de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
figurar como mera atenuante, é facultativa (...)". [3]
A sanção há de preservar proporcionalidade à significância do crime.
In casu, embora alegado pela Defesa, não há nos autos elementos que identifiquem doença ou
deficiência mental que pudesse diminuir completamente a capacidade de entendimento do agente,
tornando incipiente a alegação defensiva, garantindo, a contragolpe, sua absolvição.
Como cediço, a comprovação da semi-imputabilidade, que exige o competente Laudo Pericial, na esteira
da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, destaca que o comprometimento da autodeterminação
do acusado, exige sensível diminuição da pena.
Concernente às alegações do órgão acusatório quanto à dosimetria da pena imposta pela Decisão de
piso, não vislumbro justeza nos argumentos destacados, em especial no tocante às requeridas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, ex vi do art. 69 do CPM, bem como a sugestão ministerial para o
cálculo da apenação.
Corroboro, nomeadamente, com as assertivas decisórias. In litteris:
"(...) Nesse sentido, os Tribunais Superiores (STJ e STM) já se posicionaram ao contrário à
atribuição de pesos absolutos às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
Militar, o que ensejaria uma equivocada aplicação de uma operação aritmética às penas
mínima e máxima previstas para o delito, litteris:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENSA APLICAÇÃO DA
"TEORIA DO TERMO MÉDIO". OPERAÇÃO ARITMÉTICA. DESCABIMENTO.
CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA
DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não
tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio,
prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a
utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade . 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma
operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito, razão pela qual descabe a aplicação da suscitada "teoria do
termo médio". 3. Embora seja "possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante
da reincidência", conforme entendimento consolidado no Recurso Especial
Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013),
em se tratando de réu multirreincidente, resulta justificada a preponderância da
agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, não
sendo hipótese de integral compensação, revelando-se idôneo o incremento de
1/6 na segunda fase da dosimetria. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC
350.704/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). (Grifo nosso).
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO DA DOSIMETRIA DA
PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNÂNIME. I. A Defesa postula
maiores esclarecimentos quanto ao critério de valoração da atenuante de
menoridade. Se aplicada na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena,
ou se em ambas. II. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 15:33:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109dda68d
ao Réu. O meio utilizado para a efetivação da ameaça em relação à
Vítima foi de extrema gravidade, de nocividade e de lesividade tanto à
integridade física do Ofendido, bem como para as instituições militares.
III. Na segunda fase, a valoração da atenuante da confissão
extrajudicial e judicial mostrou-se mínima, porque, no momento da
agressão havia dois militares no local do crime que testemunharam
todo o ocorrido. IV. No tocante à menoridade, sua incidência se faz
presente e obrigatória, e possui um peso maior, diante da sua
relevância, considerada a sua natureza subjetiva. V. Atendidos os
critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a redução se deu na fração intermediária, à luz do art. 73 do CPM. VI.
Na terceira fase, a pena se tornou definitiva diante da ausência de
causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. VII.
Acolhimento parcial dos aclaratórios. Decisão unânime." (EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000529-77.2018.7.00.0000; RELATOR: MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO; EMBARGANTE: GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA) (Grifo nosso) (...)."
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão do MPM, que pugnou pela condenação do acusado à pena fixada em
patamar decorrente da aplicação da teoria do termo médio.
Na mesma senda, acertado o veredicto, com fulcro no princípio da especialidade da legislação penal
castrense, quanto à inadmissibilidade do pleito defensório de substituição das penas por sanções
alternativas previstas no Código Penal comum (penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP),
sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Ao fim e ao cabo, não conjecturo a possibilidade, uma vez mantida a pena imposta pelo Juízo primevo, da
incidência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, requerida pelo Parquet das Armas, por
estar contrária às normas insertas no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM.
No que se refere à detração postulada pela DPU, do período em que o réu ficou internado em hospital
psiquiátrico, coaduno com os argumentos da PGJM. In verbis:
"(...) o período de internação em nosocômio não pode ser considerado como cumprimento
de pena, simplesmente porque não se trata de estabelecimento de execução penal, nos
termos do art. 67 do CPM, do § 1º do art. 33 e art. 96, ambos do CP comum, e do art. 82
da Lei de Execução Penal. Acrescente-se, ainda que a internação se deu por ato
voluntário e para tratar de problemas de saúde do acusado, inexistindo autoridades
militares, ou agentes de segurança pública, fiscalizando o cumprimento de tal internação,
não havendo, à época, decreto de prisão preventiva contra o acusado. Dessa forma,
sem maiores delongas, ao nosso sentir, tal pleito não encontra amparo no
ordenamento jurídico e na jurisprudência pátrias." (Grifo nosso).
Ex positis, conheço e nego provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1656-1657.
[2] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio
Scarance. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em
espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. p. 160.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. São Paulo: RT, 2004, p. 101.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 19:18:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e3aa2ab6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000030-25.2020.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALEX ALVES ALVARENGA.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALEX ALVES ALVARENGA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DE VENCIDO

Por ocasião da Sessão virtual de Julgamento realizada entre os dias 17 e 20 de agosto de 2020, ao
examinar a Apelação n° 7000030-25.2020.7.00.0000, referente ao 2º Sgt Ex ALEX ALVES ALVARENÇA,
ombreando-me ao entendimento esposado pelos eminentes Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, e divergindo da corrente majoritária conduzida pela ilustre Ministra
Relatora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e demais pares desta Corte, votei vencido
somente quanto a dar provimento parcial do apelo interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de que
fosse aumentada a sanção penal fixada em 1ª instância para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção,
sem a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, mantidos os demais termos da Sentença
condenatória exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária.
A divergência havida por ocasião do presente julgamento orbita, exclusivamente, ao redor dos
parâmetros utilizados na dosimetria da pena, motivo pelo qual se tornam despiciendas considerações
aprofundadas acerca do modo como se desenvolveu a ação delitiva apurada.
Num breve retrospecto, sabe-se que aportaram a esta Corte recursos interpostos tanto pelo órgão de
acusação, quanto pela defesa do 2º Sgt Ex ALEX ALVES ALVARENGA, insurgindo-se contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM que o condenou, por
unanimidade, à pena de 1 mês e 16 dias de detenção, como incurso no art. 222, § 1º, do Código Penal
Militar, em regime inicial aberto, concedendo-se o direito à suspensão condicional da pena.
No mérito, ao meu entendimento, com foco na divergência, verifico que o apelo ministerial deve ser
parcialmente provido, promovendo-se o recrudescimento da pena imposta no juízo de piso, por se
afigurar mais condizente com os vetores balizadores de interpretação inspirados no princípio da
proporcionalidade e seus consectários.
Passo a expor.
De autoria, tem-se que é certa a confissão do réu. Segundo seu relato, mediante disparo de arma de
fogo, constrangeu o Cb Ex Alan Duarte Heineman a buscar o Comandante da Organização Militar,
desobedecendo a esteira burocrática existente na cadeia de comando, especialmente em se tratando de
consulta com o superior máximo da Unidade Militar, obrigando o Ten Cel Rafael Cunha de Almeida a
interromper suas atividades rotineiras e se dirigir até o local onde estava o acusado (Evento 48).
Em acréscimo ao suporte probatório, a prova testemunhal produzida tem total consonância quanto à
dinâmica dos fatos narrados na denúncia, conforme se verifica do relato dos ofendidos Cb Alan Duarte
Heineman e Ten Cel Rafael Cunha de Almeida, e das testemunhas de acusação 2º Sgt Celso Ritta
Rodrigues, 2º Sgt Rui Cesar Rodrigues Freitas e Cap Renan Oliveira de Oliveira (Eventos 74 e 93), tão
bem detalhados nas alegações escritas do Parquet das Armas (Evento 96).
Veja-se que a instrução probatória foi serenamente conclusiva em confirmar as imputações constantes na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 19:18:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e3aa2ab6
denúncia, uma vez que a prova testemunhal colhida se mostra coesa e patente acerca da materialidade e
autoria delitivas.
Com efeito, os fatos provados subsumem-se perfeitamente ao tipo penal ínsito no artigo 222 do Código
Penal Militar, porquanto restou demonstrado que o acusado constrangeu ilegalmente o ofendido Cb Alan
Duarte Heineman, mediante grave ameaça consistente em disparo de arma de fogo dentro da Unidade
Militar, a fazer o que a lei não manda ("Me chama o Coronel agora"), bem como, da mesma forma,
constrangeu ilegalmente o ofendido Ten Cel Rafael Cunha de Almeida, a fazer o que a lei determina,
obrigado que foi a interromper seus afazeres e se dirigir até a presença do réu.
Superadas as teses relacionadas ao mérito, passa-se a análise da dosimetria da pena nos moldes do
requerido pelo Parquet Milicien em suas razões recursais.
Avançando à dosimetria da pena, em estrita observância ao critério trifásico consagrado pelo Codex
Castrense, aplicando-se o concurso material de crimes do art. 79, do Código Penal Militar (ações diversas
e com desígnios autônomos), razão pela qual rejeita-se a pretensão ao benefício de redução da pena
decorrente do concurso formal pleiteado pela Defesa (art. 81, § 1º, do CPM ou art. 70 do CP comum).
Na primeira fase, tem-se que as circunstâncias judiciais desfavoráveis devem elevar a pena-base, mas
em patamar muito mais alto do que os ínfimos dias reconhecidos pela Sentença de Piso, sendo nosso
entendimento de que o razoável, diante da conduta praticada e bem sopesadas as disposições do art. 59
do Código Penal Militar, seria a fixação de uma pena-base de 6 (seis) meses de detenção, para o delito
praticado em desfavor do Cabo Alan Duarte Heineman, e 9 (nove) meses de detenção, para o delito
praticado em desfavor do Tenente-Coronel Rafael Cunha de Almeida, considerando, aqui, ainda, a "maior
ou menor extensão do dano ou perigo de dano (crime perpetrado contra o Comandante da
Organização Militar, abalando seriamente os princípios de hierarquia e disciplina)", consoante
reconhecido pela Sentença, fls. 24 do arquivo 1-SENT do evento 1.
Nestes termos, faz-se imperiosa a imposição de resposta penal, entendida como adequado frente a
conduta criminosa praticada pelo 2º Sargento Alex Alves Alvarenga:
1) Para o constrangimento ilegal praticado em desfavor do Cabo Alan Duarte Heineman: pena-base de 6
(seis) meses de detenção, com aumento do dobro, pelo emprego de arma de fogo (§ 1º do art. 222 do
CPM) e redução de 1/3 (um terço), pela semi-imputabilidade (§ único do art. 48 do CPM), finalizando em 8
(oito) meses de detenção.
2) Para o constrangimento ilegal praticado em desfavor Tenente-Coronel Rafael Cunha de Almeida: pena-
base de 9 (nove) meses de detenção, com aumento do dobro, pelo emprego de arma de fogo (§ 1º do art.
222 do CPM) e redução de 1/3 (um terço), pela semi-imputabilidade (§ único do art. 48 do CPM),
finalizando em 1 (um) ano de detenção.
Nesse diapasão, teríamos uma pena final consolidada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção,
consoante o regramento estabelecido no art. 79 do Código Penal Militar, com o que não é possível dar-se
guarida ao pleito recursal do Ministério Público Militar, no sentido de aplicação de pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do mesmo Códex.
Ante o exposto, divirjo apenas para dar parcial provimento do Recurso de Apelação do Parquet Militar de
1º instância, com vistas a que seja aumentada a sanção penal fixada em 1ª instância, totalizando 1 ano e
8 meses de detenção pela prática do delito tipificado no art. 222 do CPM, mantendo os demais termos da
Sentença condenatória exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 19:18:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e3aa2ab6